Tribunal: TJMT
Processo: 1003134-30.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003134-30.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[CEZO OLAVO DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 691.252.951-87 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. JUSTIFICAÇÃO DE FALTA GRAVE. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE CONDIÇÃO ASSOCIADA AO REGIME SEMIABERTO. IMPROCEDÊNCIA. EXECUTADO LETRADO E DEVIDAMENTE INTIMADO ACERCA DE SUAS OBRIGAÇÕES. INFRAÇÃO DISCIPLINAR QUE, DE QUALQUER MODO, NÃO REDUNDOU EM ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA O CÔMPUTO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS, TAMPOUCO ENSEJOU REGRESSÃO DE REGIME. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. DIVERSIDADE DE
MODUS OPERANDI
. IDENTIDADE SUBJETIVA MERAMENTE PARCIAL. EPISÓDIOS INDEPENDENTES UM DO OUTRO E DEVIDAMENTE DELIMITADOS. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto pelo executado contra decisão que rejeitou sua justificativa para falta grave e indeferiu o reconhecimento da continuidade delitiva em relação a duas condenações por crimes praticados na mesma data.

2. O agravante alega que ignorava a obrigação, associada ao regime semiaberto, de comparecimento mensal à Fundação Nova Chance, bem como sustenta que os dois delitos de roubo foram cometidos em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de comparecimento mensal à Fundação Nova Chance pode ser justificada por alegado desconhecimento da obrigação imposta no regime semiaberto; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Comprovou-se que o executado foi regularmente intimado das condições do regime semiaberto, não prosperando a alegação de desconhecimento, sobretudo diante de sua condição de pessoa alfabetizada.

5. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva, pois, embora os crimes tenham sido praticados na mesma data e sejam da mesma espécie, evidenciam-se diferenças substanciais nas circunstâncias de execução, na dinâmica dos fatos, no número de agentes envolvidos e no contexto das ações, revelando autonomia entre os episódios e ausência de unidade de desígnios.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. O descumprimento de condição expressamente imposta ao apenado, devidamente cientificado, configura falta grave, não se afigurando admissível a alegação de desconhecimento desacompanhada de prova idônea. 2. A continuidade delitiva exige, além da identidade de espécie e proximidade temporal, a demonstração de unidade de desígnios e homogeneidade nas circunstâncias de execução, não se configurando quando os delitos revelam autonomia fática e diversidade relevante de
modus operandi
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 71,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo em Execução Penal no 1004801-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 9/4/2025; TJMT, Apelação no 1000401-79.2023.8.11.0038, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 10/3/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto por Cezo Olavo de Arruda Júnior contra a decisão proferida na Execução Penal no 2003120-05.2023.8.11.0042 pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que rejeitou sua justificativa para falta grave e indeferiu o reconhecimento da continuidade delitiva em relação a duas condenações por crimes praticados na mesma data.

Em síntese, o agravante alega que o descumprimento da obrigação de comparecimento mensal à Fundação Nova Chance ocorreu por omissão de informação por parte de seu antigo advogado; outrossim, sustenta que os delitos de roubo que pelos quais foi condenado nas Ações Penais no 0006927-87.2011.8.11.0042 e 00000690-71.2010.8.11.0042, além de terem sido cometidos no mesmo dia, foram perpetrados na mesma cidade e com
modus operandi
semelhante (Id. no 342797894, pp. 107-109).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao agravo (Id. no 342797894, pp. 119-125).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. no 342797894, p. 126).

O douto Procurador de Justiça Élio Américo opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso defensivo contra decisão que rejeitou justificativa de descumprimento de condição e indeferiu unificação de penas - 1. Agravante pugna pelo não cometimento de falta grave – Falta disciplinar – Descumprimento do dever de comparecimento mensal à fundação nova chance (FUNAC) – Alegação de erro de proibição escusável – Tese de orientação jurídica deficitária por antigo patrono – Inacolhimento – Dever de autodisciplina e vigilância do apenado – Ciência inequívoca das condições firmadas em audiência admonitória – Ausência de prova da excludente de culpabilidade – Manutenção da decisão que considerou a interrupção do lapso temporal para fins de contagem de pena efetivamente cumprida durante o período de evasão/omissão - 2. Pedido de reconhecimento de continuidade delitiva (art. 71 do CP). Roubos majorados cometidos na mesma data (10/11/2009) – Requisitos objetivos parcialmente preenchidos – Diversidade de bens subtraídos, locais (bairros distintos) e, notadamente, de comparsas (coautoria variável) – Ausência de unidade de desígnios e de liame psicológico – Configuração de reiteração criminosa e habitualidade, que afastam o benefício da ficção jurídica do crime continuado – Adoção da teoria objetivo subjetiva – precedentes dos tribunais superiores – Decisão de primeiro grau que se mostra irretocável – Subsistência dos fundamentos para a interrupção do lapso e para o somatório das penas (concurso material) – Pelo desprovimento do recurso” (Id. no 350751866).

Os autos não estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço

do agravo.

Depreende-se dos autos que Cezo Olavo de Arruda Júnior, ora agravante, cumpria, em regime semiaberto, pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão pelo delito de roubo majorado que foi objeto da Ação Penal no 0000690-71.2010.8.11.0042, quando aportou aos autos do processo executivo guia de recolhimento referente a uma nova pena, de 7 anos, 1 mês, e 10 dias de reclusão, por crime da mesma espécie, o qual foi objeto da Ação Penal no 0006927-87.2011.8.11.0042.

Procedendo à unificação das penas, o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá aplicou a regra do cúmulo material de infrações, prevista no art. 69,
caput
, do Código Penal, somando as reprimendas e estabelecendo, com base na sanção remanescente, o regime fechado (Id. no 342797893, pp. 145-146).

Em 25 de setembro de 2025, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pela designação de audiência de justificação, a fim de que o agravante explicasse o porquê de, após a instalação da tornozeleira eletrônica, em 20 de maio de 2024, ainda no regime intermediário, não ter comparecido nenhuma vez à Fundação Nova Chance (FUNAC) para assinar o termo de comparecimento (Id. no 342797894, p. 94).

Realizada a audiência em 13 de novembro último, o agravante alegou que, apesar de ter sido intimado acerca das condições associadas ao regime semiaberto, não recebeu a devida orientação por parte de seu antigo advogado, o qual teria lhe assegurado que bastava se submeter a monitoração eletrônica e comunicar o juízo acerca de eventuais viagens a outras cidades, deixando, contudo, de lhe advertir quanto à necessidade de comparecimento mensal a referida Fundação (Id. no 342797894, pp. 98-99;
sic
).

Subsequentemente, o recorrente requereu o reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois roubos pelos quais foi condenado, bem como reiterou o pedido de acolhimento da justificativa apresentada para o descumprimento da obrigação de comparecimento periódico à FUNAC (Id. no 342797894, pp. 100-102).

Todavia, o eminente Magistrado indeferiu ambas as pretensões, reconhecendo a prática de falta grave e mantendo a somatória das sanções,
in verbis
:

“As justificativas apresentadas pelo apenado quanto ao descumprimento da obrigação de comparecimento mensal à unidade da FUNAC não se mostram aptas a afastar a natureza infracional da conduta.

Conforme consta dos autos, o reeducando foi intimado das condições impostas à sua permanência no regime semiaberto com monitoração eletrônica, especialmente da exigência de comparecimento mensal, conforme termo de compromisso anteriormente firmado.

A ausência injustificada ao cumprimento dessa condição configura, nos termos do art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, falta de natureza grave.

Cumpre observar, ainda, que o monitoramento eletrônico não exclui o dever de comparecimento presencial para fins de fiscalização da execução da pena.

Contudo, deve, no presente caso, ser observado o princípio da proporcionalidade, garantindo a intervenção penal em conformidade com os postulados da dignidade da pessoa humana e da finalidade ressocializadora da pena.

No caso concreto, embora o apenado tenha descumprido obrigação legal, não há registro de prática de novo crime, tampouco de reiteração em faltas graves, tratando-se de uma única conduta isolada.

Assim, embora as justificativas apresentadas não possam ser acolhidas, por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, a data-base deverá ser mantida em 20/05/2024, correspondente à instalação da tornozeleira eletrônica. Ressalte-se, contudo, que o período de ausência de comparecimento à FUNAC deverá ser considerado como lapso de interrupção.

No que se refere ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, verifica-se que os delitos foram praticados na mesma data, todavia, tal circunstância, isoladamente, não é suficiente para caracterizar crime continuado.

Para a incidência do art. 71 do Código Penal, exige-se não apenas a proximidade temporal, mas também a unidade de desígnios, modus operandi similar, e circunstâncias fáticas que demonstrem liame entre os crimes, o que não foi evidenciado nos autos.

No caso, os elementos constantes nas sentenças condenatórias apontam pluralidade de vítimas, locais distintos de execução e atos com características autônomas e corréus diferentes, o que inviabiliza o reconhecimento da continuidade delitiva.

Ainda que os crimes tenham ocorrido em sequência, não se pode presumir a continuidade quando ausentes os requisitos legais.

Com essas considerações, deixo de acolher as justificativas apresentadas pelo recuperando, reconhecendo como interrupção todo o período que ele não compareceu na Fundação Nova Chance, contudo, mantenho a data-base no dia 20/05/2024” (Id. no 342797894, pp. 105-106;
sic
).

Contra essa decisão se insurge o agravante, mas sem razão.

Do mandado de intimação acerca das condições vinculadas ao regime semiaberto constava, expressamente, o seguinte:

“O Excelentíssimo sr. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, MM Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - Núcleo de Execuções Penais, ORDENA ao Oficial de Justiça que promova a INTIMAÇÃO do polo passivo acima qualificado, PESSOALMENTE ou POR WHATSAPP, acerca de sua inserção no REGIME SEMIABERTO e de que deverá cumprir as seguintes condições:

01. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22h e 06h do dia seguinte;

02. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do endereço residencial em que está sendo monitorado(a); É possível que o(a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para:

a) Trabalhar, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que serão desenvolvidas as atividades;

b) Frequentar cursos, devendo o(a) recuperando(a) instruir o seu pedido com o comprovante de matrícula e endereço do estabelecimento de ensino, bem como o horário das aulas; e

c) Participar de cultos religiosos, devendo apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o horário da celebração.

Em situações de caso fortuito ou força maior, deve-se comunicar o fato, imediatamente, à unidade gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone abaixo informado.

03. Não poderá se ausentar das comarcas de Cuiabá e Várzea Grande sem prévia autorização judicial;

04. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

05. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

06. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

07. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

08. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

09.
Comparecer mensalmente na Fundação Nova Chance (rua Governador Jari Gomes, no 454, bairro Boa Esperança, CEP 78068-720, telefone (65) 3613-8629) para
:

a)
Assinar termo de comparecimento
;

b) comprovação de trabalho lícito;

b.1) Caso não tenha conseguido recolocar-se no mercado de trabalho deverá comparecer à FUNAC (no endereço acima) para atender o disposto no art. 39, V c/c o art. 50, VI da LEP c/c art. 33, §1o do CP.

b.2) INFORMO O PENITENTE, DESDE JÁ, QUE CASO NÃO ESTEJA TRABALHANDO (TRABALHO LÍCITO) E, EM 30 DIAS, NÃO SE APRESENTE À FUNAC PARA FINS DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO TERÁ O SEU REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA REGREDIDO.

c) Comprovação/atualização de endereço residencial, mediante apresentação de documentação idônea.

10. Pagar a pena de multa e custas processuais, no prazo de 10 dias, a contar da intimação, cujas guias de recolhimento serão disponibilizadas no cartório da 2a vara criminal de Cuiabá, ou poderão ser retiradas pela internet, conforme orientação abaixo, ou solicitar o seu parcelamento. O não pagamento da pena de multa impede a progressão de regime, bem como, a extinção do processo ao término do cumprimento da pena corpórea;

11. Comparecer, no prazo de 24 horas, a central de monitoramento (localizada na sede da SAAP, Rua Salgado Filho, esq. Wenceslau Braz, bairro Quilombo (próximo ao posto de saúde), no período compreendido entre 08h e 12h, mediante agendamento, que deverá ser efetuado pelo telefone 0800.643.5508, a fim de ser colocada a tornozeleira eletrônica, sob pena de prisão;

12. Fica o(a) recuperando(a) advertido(a) de que, em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará obrigado(a) à reparação do prejuízo e, ainda, responderá criminalmente pelo dano ao patrimônio público;

13. Fica o recuperando cientificado de que em caso de descumprimento de qualquer das condições poderá ser decretada a sua prisão, com a finalidade de apresenta-lo(a) imediatamente em audiência de justificação, podendo acarretar a revogação do benefício e regressão do regime prisional para o fechado, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado(a) com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o seu senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento” (Id. no 342797892, pp. 56-57;
sic
; destaquei).

Consta da certidão lavrada pelo oficial de justiça Ronaldo Alves Corrêa que o executado foi devidamente intimado dessas obrigações (Id. no 342797893, p. 44). E, de fato, constata-se a aposição da assinatura do agravante na contrafé do mandado (Id. no 342797893, p. 45).

Em consulta aos autos da Ação Penal no 0000690-71.2010.8.11.0042 (cuja reprimenda se executava na ocasião), verifica-se que, quando interrogado pela autoridade policial, o recorrente informou saber ler e escrever (Id. no 47875441, p. 12, de mencionados autos).

Portanto, é inequívoco que ele tinha plena ciência das obrigações que lhe foram impostas, não havendo como acolher a tese de ignorância da determinação de comparecimento mensal à FUNAC.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“O apenado foi formalmente advertido sobre as condições do regime, inclusive assinando termo de ciência e admoestação, de modo que a alegação de desconhecimento ou incapacidade cognitiva não encontra respaldo nos autos” (TJMT, Agravo em Execução Penal no 1004801-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal; data do julgamento: 9 de abril de 2025; data da publicação: 23 de abril de 2025).

A propósito, embora o agravante tenha buscado atribuir responsabilidade a seu advogado original pela ausência de informação quanto à necessidade de cumprimento de mencionada obrigação, observa-se que, em petição datada de 15 de março de 2024, o causídico em questão consignou que “as viagens [do executado] a trabalho serão informadas a FUNDAÇÃO NOVA CHANCE nos comparecimentos mensais onde o Reeducando comprovará seu trabalho lícito” (Id. no 342797892), circunstância que torna absolutamente inverossímil a alegação de que esse mesmo patrono teria deixado de orientar seu cliente a respeito da condição aqui discutida.

De qualquer modo, cumpre enfatizar que, a despeito do reconhecimento da prática de falta grave, o juízo
a quo
, atento à necessidade de observância do princípio da proporcionalidade, manteve como data-base para o cômputo de benefícios executórios o dia em que se instalara a tornozeleira eletrônica (20 de maio de 2024), considerado, na espécie, o início do cumprimento da pena em regime semiaberto, uma vez que as demais condições vinham sendo fielmente cumpridas pelo agravante. Ademais, não houve regressão cautelar de regime com fundamento nessa infração, pois, quando proferida a decisão invectivada, já se determinara a inserção do agravante no regime mais severo, mas em razão da unificação de penas, não em decorrência de qualquer falta disciplinar. Logo, conclui-se que os efeitos práticos da infração em comento foram substancialmente limitados.

No tocante à continuidade delitiva, destaca-se, inicialmente, que o art. 71,
caput
, do CP estabelece o seguinte:

“Art. 71 – Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.”

No caso dos autos, observa-se que ambos os crimes de roubo majorado foram perpetrados em 10 de setembro de 2009, em Cuiabá.

Entretanto, o delito objeto da Ação Penal no 0000690-71.2010.8.11.0042 foi cometido “por volta de 16h30min, na Rua das Camélias, no 281, Bairro Jardim Cuiabá”, em concurso com Renato Rosa Fluch (Id. no 342797892, p. 13), ao passo que o crime objeto da Ação Penal no 0006927-87.2011.8.11.0042 foi praticado “por volta das 17:30 horas, no INTERIOR DA EMPRESA PAIOL ALIMENTOS, situada no bairro Porto”, em concurso não apenas com Renato, mas também com Jorge Luiz de Assis Bastos (Id. no 342797893). A distância entre os locais dos crimes e a identidade subjetiva meramente parcial (no que concerne à autoria) evidenciam que se cuida de eventos compartimentalizados e independentes um do outro.

Além disso, o
modus operandi
empregado nos dois episódios foi marcadamente distinto. No primeiro, as vítimas, ao saírem de uma agência do Banco Bradesco, “foram abordadas pelos denunciados que estavam em uma motocicleta honda CF 125, cor vermelha, munidos de uma arma de fogo, e anunciaram o assalto” (
sic
); já no segundo, “RENATO e JORGE LUIZ entraram na empresa, anunciaram o assalto, mediante grave ameaça de morte”, enquanto o agravante “permaneceu numa via pública, próxima ao banco HSBC daquele bairro, com o veículo da marca fiat, modelo palio wekend, cor branca, placas AHH-0583, registrado em seu nome, dando cobertura aos seus Comparsas” (
sic
).

Nesse contexto, embora os delitos sejam da mesma espécie e tenham sido praticados em um curto intervalo, na mesma cidade, não há como considerar o segundo um desdobramento do primeiro, pois não se evidencia a existência de um liame subjetivo a unificar as condutas sob um único desígnio criminoso, tampouco uma homogeneidade executiva apta a revelar a continuidade exigida pelo dispositivo legal.

Com efeito, a análise conjugada das circunstâncias fáticas demonstra que, malgrado haja proximidade temporal e identidade de espécie delitiva, os episódios se desenvolveram em contextos autônomos, com variação relevante quanto ao cenário de execução, à forma de abordagem e à própria dinâmica de participação do agravante. No primeiro evento, a atuação foi direta e imediata, com abordagem às vítimas em via pública logo após a saída de instituição bancária, mediante uso ostensivo de arma de fogo e emprego de motocicleta como meio de fuga, circunstâncias que evidenciam típica ação de interceptação oportunística. Já no segundo fato, a empreitada criminosa assumiu contornos diversos, envolvendo ingresso em estabelecimento comercial, divisão de tarefas entre os agentes e utilização de veículo distinto para suporte logístico, com o recorrente desempenhando função de cobertura externa, o que denota planejamento específico e adaptação do iter criminis a uma realidade diversa.

Essas distinções não se mostram meramente acidentais ou periféricas, mas, ao revés, revelam a inexistência de um padrão delitivo uniforme capaz de autorizar a ficção jurídica da continuidade. A exigência legal não se satisfaz com a simples repetição de delitos da mesma natureza em lapso temporal reduzido, sendo imprescindível a demonstração de que os crimes subsequentes constituem prolongamento do primeiro, como se integrassem uma cadeia única de ações interligadas por circunstâncias semelhantes e por uma unidade de propósitos previamente delineada. A ausência desse nexo impede a mitigação do tratamento punitivo por meio da incidência do art. 71,
caput
, do CP, sob pena de indevida ampliação de hipótese excepcional de favor legal.

Trago à colação, novamente, precedente desta Corte Estadual:

“Não se reconhece a continuidade delitiva, pois os fatos ocorreram em contextos distintos de tempo, lugar e modo de execução, com narrativas autônomas e independentes, evidenciando pluralidade de condutas e não unidade de desígnios” (TJMT, Apelação no 1000401-79.2023.8.11.0038, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 10 de março de 2026; data da publicação: 24 de março de 2026).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026